Tribunal: STF
Processo: RHC 66505
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR, PERANTE O TRIBUNAL 'A QUO', QUANTO
A TER SIDO INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO.
FUNDAMENTO NOVO, EIS QUE SOMENTE ALEGADO NO RECURSO.
SE O 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL 'A QUO' E
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR SOB O ARGUMENTO DE DEFICIENTE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E, POR ISSO, DELE
NÃO CONHECEU AQUELA CORTE, DEVERIA O IMPETRANTE TER RECORRIDO DA
PRIMEIRA DECISÃO E NÃO DESTA SEGUNDA.
ALEGAÇÃO RELATIVA A EXCESSO DE PRAZO NÃO E DE SER OFERECIDA
SOMENTE NAS RAZOES DO RECURSO, POIS SE COAÇÃO ILEGAL EXISTE E ELA
DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU E, PORTANTO, DEVERIA SER OBJETO DE
IMPETRAÇÃO ORIGINARIAMENTE PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL.